Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706952-25.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DISTRITO FEDERAL - SINDAUTO/DF DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DETRAN/DF – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 59702796, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SINDAUTO/DF - SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. sentença e reduzir os honorários de sucumbência no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60623360, o embargante afirma que o egrégio Colegiado, ao examinar a pretensão de redução dos honorários de sucumbência, deixou de se manifestar a respeito da aplicação da regra prevista no § 8a-A do artigo 85 do Código de Processo Civil. O embargante postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de junho de 2024 às 16:40:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora